Tribunal: TJMT
Processo: 1013248-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013248-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRODEIC. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RETENÇÃO DE VEÍCULO E MERCADORIAS. LAVRATURA DE NOVO TAD. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CPEND. ASTREINTES CONTRA AUTORIDADE COATORA. SANÇÃO POLÍTICA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que reconheceu o descumprimento de liminar anteriormente deferida para suspender exigências fiscais relacionadas ao PRODEIC, determinou a liberação de veículo e mercadorias retidos em posto fiscal, reiterou a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) e fixou multa diária para assegurar o cumprimento da ordem judicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da liminar que determinou a suspensão
de atos restritivos relacionados ao PRODEIC e a emissão de CPEND; (
ii
) estabelecer se a nova autuação fiscal possui fundamento jurídico autônomo em relação à controvérsia já judicializada; (
iii
) determinar se a decisão agravada ampliou indevidamente o objeto do mandado de segurança; e (
iv
) verificar a legitimidade da fixação de astreintes pessoais contra a autoridade coatora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A liminar originária determinou a suspensão de atos restritivos relacionados ao PRODEIC, a emissão de CPEND e a abstenção de novas autuações vinculadas à mesma controvérsia tributária, em conformidade com decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
.

4.
A retenção de veículo e mercadorias, fundada em pendências fiscais relacionadas ao PRODEIC, configura medida coercitiva incompatível com a tutela jurisdicional concedida e caracteriza sanção política
.

5
.
A decisão agravada não ampliou o objeto do mandado de segurança, pois apenas adotou medidas necessárias à efetividade da ordem judicial anteriormente deferida, diante da prática de atos posteriores diretamente vinculados ao mesmo contexto fático e jurídico
.

6
.
A fixação de astreintes pessoais contra a autoridade coatora revela-se legítima e proporcional para assegurar o cumprimento da decisão judicial, especialmente diante da persistência de atos incompatíveis com a liminar concedida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
não

provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 329 e 536, § 1o; Lei n. 7.958/2003, art. 9o, § 1o; Súmula 323 do STF
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.935.368/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23.9.2021; STJ, AREsp n. 2.940.428/MT; STJ, AgInt no REsp 1.703.807/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.8.2018, DJe 20.8.2018; TJMT, N.U 0008035-36.2009.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 3.9.2019
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002408-30.2026.8.11.0041, que, em 12.3.2026, reconheceu o descumprimento de liminar anteriormente concedida, determinou a liberação imediata de veículo e mercadorias retidos no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, estendeu a suspensão da exigibilidade ao TAD n. 1197730-9 e a outros lançamentos fiscais relacionados à controvérsia do PRODEIC, reiterou a ordem de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) no prazo de 24 horas e fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (Id de origem 226317856).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inexistência de descumprimento da ordem liminar originária, argumentando que o TAD n. 1139454-7 já se encontrava suspenso nos sistemas fazendários e que foi inserida observação interna para dar ciência da determinação judicial de abstenção de novas autuações relacionadas ao PRODEIC.

Afirma que a Administração identificou outros débitos impeditivos não abrangidos pela liminar, razão pela qual não foi possível a emissão da CPEN, e que o TAD n. 1197730-9 ostenta fundamento jurídico autônomo, por decorrer da cobrança de ICMS Substituição Tributária, instituto que não estaria abrangido pelos benefícios do PRODEIC, nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei n. 7.958/2003.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada ultrapassou os limites objetivos da demanda ao admitir, por meio de petições supervenientes, verdadeira ampliação do objeto originário do mandado de segurança, em violação ao art. 329 do Código de Processo Civil, e que a fixação de multa diária pessoal à autoridade coatora é inadequada, pois não teria havido descumprimento voluntário da ordem judicial, mas mera divergência interpretativa acerca do seu alcance (Id 356774355).

Em contrarrazões, a agravada refuta integralmente as teses recursais, destacando que a liminar de 26.1.2026 era clara ao determinar não apenas a suspensão do TAD n. 1139454-7, mas também a emissão da CPEN e a abstenção de quaisquer atos restritivos relacionados ao PRODEIC.

Narra que, a despeito da ordem judicial, a autoridade fazendária recusou a emissão da certidão sob o pretexto de existirem "outros débitos de 2018" e, em seguida, lavrou o TAD n. 1197730-9 em 3.3.2026, retendo fisicamente o veículo de placa JBL4H85 e condicionando sua liberação ao pagamento imediato do tributo. Argumenta que o nexo causal entre o novo TAD e a controvérsia do PRODEIC é evidente, pois o próprio Termo de Verificação Fiscal n. 232663 consigna expressamente a anotação "
DESTINATARIO COM PENDENCIA CONTA CORRENTE
" (Id 356781356), o que demonstra que a autuação decorreu das pendências geradas pela recusa em reconhecer o benefício fiscal, e não de infração autônoma de trânsito.

Requer, ao final, o não provimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada (Id 362069374).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

O agravante fundamenta seu pedido recursal na alegação de que não teria havido descumprimento da ordem liminar originária, sustentando que o TAD n. 1139454-7 já se encontrava suspenso nos sistemas fazendários e que a Administração teria apenas preservado os limites objetivos do título judicial ao identificar outros débitos impeditivos não abrangidos pela decisão. Afirma, ainda, que o TAD n. 1197730-9 ostenta fundamento jurídico autônomo, por decorrer da cobrança de ICMS Substituição Tributária não abrangida pelos benefícios do PRODEIC, e que a decisão agravada teria ampliado indevidamente o objeto do mandado de segurança.

Sem razão, contudo.

A decisão liminar proferida em 26.1.2026 foi expressa ao determinar não apenas a suspensão do TAD no 1139454-7, mas também a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da impetrante, com efeitos retroativos, bem como a abstenção de quaisquer atos restritivos ou medidas impeditivas à atividade da empresa relacionadas ao benefício do PRODEIC, em estrita observância às decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.935.368/MT e do AREsp no 2.940.428/MT, nos termos abaixo:

b) DEFIRO o pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora realize a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEND) em favor da impetrante, com efeitos retroativos a dezembro de 2025, relativamente ao Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1139454-7, suspendendo sua exigibilidade até o julgamento final do mérito da ação principal (Ação Anulatória no 1017278-61.2018.8.11.0041 / Ação no 1002408-30.2026.8.11.0041);

c) DETERMINO a suspensão de quaisquer atos restritivos ou medidas impeditivas à atividade da impetrante, que tenham sido fundamentadas na ausência de CND/CPEN no período compreendido entre dezembro de 2025 e a presente data, que tenham relação com o benefício do PRODEIC, em estrita observância às decisões proferidas no REsp no 1.935.368/MT e no AREsp no 2.940.428/MT pelo Superior Tribunal de Justiça;

d) DETERMINO que a autoridade impetrada se abstenha de lavrar novas autuações (TADs ou quaisquer outros lançamentos fiscais) relacionadas à mesma controvérsia do PRODEIC enquanto perdurar a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de caracterização de descumprimento de ordem judicial; (Id de origem 220852742).

Nesse contexto, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, por três decisões consecutivas do Ministro Benedito Gonçalves, determinou a suspensão de todos os procedimentos fiscais voltados à cobrança da diferença tributária decorrente da controvérsia do PRODEIC, vedando expressamente a adoção de quaisquer medidas restritivas ou impeditivas às atividades da agravada:

Nos termos em que já deferido pelo juízo de admissibilidade do presente recurso especial (fls. 734/741), mantenho a suspensão dos procedimentos fiscais que visem a cobrança da diferença de tributos, diante da declaração de nulidade dos termos aditivos discutidos na ação anulatória n. 1017278-61.2018.8.11.0041, com prestação de caução idônea, até que se ultime o novo julgamento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, ora determinado.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 21 de setembro de 2021.

Ministro Benedito Gonçalves

(STJ - REsp: 1935368 MT 2021/0127502-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 23/09/2021)

Ocorre que, conforme registrado na decisão agravada, a autoridade fazendária recusou a emissão da CPEND sob o fundamento de existirem "outros débitos" impeditivos, relativos ao ano de 2018, e, posteriormente, lavrou novo Termo de Apreensão e Depósito, TAD no 1197730-9, em 3.3.2026, retendo fisicamente o veículo de placa JBL4H85 e sua carga no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, condicionando a liberação ao pagamento do tributo (Id 226317856).

A retenção de mercadorias e veículos, em análise não exauriente, apresenta contornos de sanção política, porquanto fundada em débitos em aberto que se encontram acobertados por decisão liminar vigente.

Com efeito, a infração que ocasionou a apreensão não guarda autonomia em relação ao ICMS-ST, mas se conecta diretamente aos efeitos da liminar já deferida à agravada, na medida em que a própria autuação foi motivada pela pendência em conta corrente decorrente das discussões acobertadas pela ordem judicial. Isso se verifica no Termo de Verificação Fiscal no 232663, que registrou expressamente: "
DESTINATARIO COM PENDÊNCIA CONTA CORRENTE
" (Id 356781356).

Diante disso, a tese fazendária de que o TAD no 1197730-9 ostenta fundamento jurídico autônomo, por se referir exclusivamente ao ICMS-ST não abrangido pelo PRODEIC, não resiste ao exame preliminar dos autos. A própria autuação reconhece que a exigência decorre da existência de pendências na conta corrente do contribuinte, as quais, em tese, estariam suspensas por força da decisão liminar anteriormente proferida.

Não se está, portanto, diante de infração autônoma de trânsito fiscal, mas de exigência tributária que apenas se viabilizou porque o Fisco deixou de reconhecer o regime especial da contribuinte, em descompasso com a ordem judicial vigente.

Nesse cenário, a leitura restritiva da decisão liminar proposta pelo agravante, ao admitir a manutenção de outros débitos como impeditivos da regularidade fiscal e a lavratura de novos TADs com fundamento em pendências na conta corrente, comprometeria o conteúdo da tutela jurisdicional concedida, contrariando o princípio da efetividade da jurisdição.

Tal postura, ao menos em cognição restrita, não evidencia a probabilidade do direito invocada pelo agravante, mas sim o risco de tornar inócua a proteção judicial já deferida a uma empresa em recuperação judicial.

Ademais, o agravante não apresenta precedente jurisprudencial específico capaz de sustentar sua tese de mérito, o que fragiliza ainda mais a probabilidade do direito invocada.

II. Da alegada ampliação indevida do objeto do mandado de segurança.

O argumento do agravante relativo à suposta ampliação indevida do objeto do mandado de segurança, com fundamento no art. 329 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

A decisão agravada não promoveu qualquer alargamento do objeto litigioso. O que se verificou, na origem, foi o reconhecimento do descumprimento de ordem judicial já existente e a adoção de providências coercitivas destinadas a garantir sua efetividade, com fundamento no art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil. Trata-se de cognição incidental sobre o cumprimento da tutela já deferida, e não de inovação no pedido ou na causa de pedir.

A invocação do art. 329 do Código de Processo Civil é impertinente ao caso. O dispositivo disciplina a modificação do pedido e da causa de pedir pelo autor, hipótese que não se confunde com a situação dos autos, em que o Juízo de origem, diante de petições que noticiavam o descumprimento da liminar e a prática de novos atos restritivos pela autoridade coatora, simplesmente atuou para preservar a efetividade da tutela já concedida.

Quando a autoridade coatora pratica, no curso do processo, novos atos que configuram desdobramento direto do mesmo ilícito originalmente impugnado, é plenamente possível ao Juízo estender a proteção mandamental para alcançá-los, sob pena de esvaziar por completo a utilidade da ordem judicial.

Entendimento contrário premiaria a recalcitrância administrativa, bastando ao ente público substituir o ato coator original por outros derivados para neutralizar a efetividade do mandado de segurança.

III. Das astreintes pessoais fixadas contra a autoridade coatora

O agravante requer, subsidiariamente, o afastamento das astreintes pessoais fixadas contra a autoridade coatora, sob o argumento de que não teria havido descumprimento intencional da ordem judicial, mas mera divergência interpretativa sobre o alcance da liminar.

O argumento não merece acolhimento.

A decisão liminar de 26.1.2026 era clara ao determinar a suspensão de "
quaisquer atos restritivos ou medidas impeditivas à atividade da impetrante
" relacionados ao benefício do PRODEIC (Id 220852742). A retenção de veículo carregado e a exigência de pagamento imediato como condição para sua liberação configuram, de forma objetiva, ato restritivo e medida impeditiva à atividade da agravada, sem que haja margem de interpretação razoável em sentido contrário.

A fixação de astreintes pessoais sobre a autoridade coatora no mandado de segurança é instrumento amplamente aceito pela jurisprudência para assegurar a efetividade de ordens mandamentais, conforme já decidido por esta Corte:

"(...) É possível a fixação de astreintes em mandado de segurança, inexistindo óbice à sua imposição sobre a autoridade coatora se esta, sem justo motivo, causar embaraço ou deixar de cumprir a obrigação de fazer. Precedentes. (AgInt no REsp 1703807/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14.8.2018, DJe 20.8.2018) (N.U 0008035-36.2009.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 3.9.2019)

O valor fixado, de R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00, revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, especialmente diante do quadro de descumprimento documentalmente comprovado nos autos. A medida visa a induzir o cumprimento da ordem judicial sem assumir caráter confiscatório, mostrando-se condizente ao caso concreto.

IV. Do perigo de dano

No que tange ao perigo de dano, o agravante não apresentou elementos concretos capazes de evidenciar risco grave e de difícil reparação ao interesse público.

Os argumentos apresentados limitam-se a sustentar que a manutenção da decisão agravada produziria efeitos gravosos sobre a Administração Tributária estadual, impedindo a utilização de débitos e lançamentos como fundamento para aferição da regularidade fiscal da contribuinte (Id 356774355).

Tais alegações, contudo, não configuram perigo de dano concreto e imediato, mas sim mero inconveniente decorrente da suspensão temporária da exigibilidade do crédito tributário, medida que não impede a Fazenda Pública de promover a cobrança por meio de execução fiscal, caso venha a prevalecer no mérito da demanda.

Em sentido oposto, o perigo de dano mostra-se presente em favor da agravada, empresa em recuperação judicial que depende da obtenção de certidões fiscais para o regular exercício de suas atividades. A impossibilidade de emissão da CPEND e a retenção de mercadorias e veículos configuram medidas restritivas com potencial de inviabilizar a continuidade da atividade econômica, com prejuízos de difícil reparação não apenas à empresa, mas também aos seus empregados e credores.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao vedar a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, conforme dispõe a Súmula 323: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

V. Dispositivo

Diante do exposto, não restando evidenciada a probabilidade do direito invocada pelo agravante, e estando presente o perigo de dano em favor da agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026